Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730255-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA CARDOZO RIBEIRO AGRAVADO: TIAGO SALOMAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Débitos Relacionados ao Imóvel – Transferência – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar que o agravado promova a transferência de titularidade do IPTU, água, energia elétrica e condomínio relativos ao imóvel objeto de acordo anterior, o qual ficou sob sua responsabilidade. Aduz para tanto, ter sido firmado acordo judicial entre as partes, pelo qual o imóvel localizado no endereço Rua 100, QS 05, Bloco C, Águas Claras/DF, unidade 602 permaneceria com o agravado. No entanto, ele não realizou a transferência de titularidade dos débitos relacionados ao imóvel. Assim, a recorrente é cobrada por despesas relacionadas ao uso exclusivo do imóvel pelo agravado. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto não vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Com efeito, o eventual prejuízo sofrido pela recorrente pode ser objeto de posterior cobrança. Demais, o acordo firmado entre as partes foi homologado em 26/04/2023, ou seja, há mais de 3 (três) anos. Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator